Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-89.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007172-89.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ILDA MARTINS SOARES DE ALENCAR - CPF: 894.379.261-15 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TIAGO LIMA DOS SANTOS - ME - CNPJ: 11.115.527/0001-88 (RECORRIDO), HUGO CRIVILIM AGUDO - CPF: 401.384.018-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito, reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais, diante da necessidade perícia grafotécnica.

A Reclamante nega a existência de vínculo entre as partes, contudo, verifica-se dos documentos juntados na contestação, a existência de assinaturas supostamente da reclamante que guarda similitude com àquelas lançadas nos documentos de identificação, os quais acompanham a petição inicial.

Restando controversa a legitimidade das assinaturas supostamente lançadas pela Reclamante nos documentos anexados à contestação, mostra-se necessária a realização da mencionada prova pericial que, por sua vez, por envolver matéria dotada de complexidade,
afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis para a apreciação do feito
, impondo o reconhecimento da extinção do processo sem exame do mérito, na dicção dos artigos 3° c/c 51, II, da Lei no 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença confirmada e edição de súmula nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi

Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021